Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0701106-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZACARIAS SOUSA DA CUNHA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Adriana Furtado Cordeiro contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 63610636). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto/Regimental